Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FIADORA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. DECISÃO-SURPRESA (ARTS. 9 E 10, DO CPC). NULIDADE. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL E REFORMA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DOS FIADORES. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. SENTENÇA INFRA PETITA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Se a sentença, ainda que de maneira suscinta, estabelece o fundamento segundo o qual se mostra embasada a necessidade de modificação do valor da causa, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. Demonstrado que a sentença não se manifestou quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da fiadora, suscitada em contestação à reconvenção, é imperioso o reconhecimento dessa nulidade, por deficiência de fundamentação.
3. O artigo 10, do CPC, encarta o princípio da vedação à decisão-surpresa, que constitui uma forma de reforço ao princípio do contraditório, na medida em que acentua o seu aspecto substancial, isto é, densifica a capacidade das partes de influírem na decisão judicial mediante a apresentação de fatos e do direito que sobre eles entendam incidirem, para o fim de se legitimar uma dada solução a determinado tema posto no processo. 3.1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o "fundamento" a que alude o art. 10, do CPC, é o fundamento jurídico, ou seja, a circunstância fática qualificada pelo direito e que tenha o potencial de influenciar na construção da decisão judicial, razão pela qual deve-se ensejar às partes a possibilidade de que sobre ela se manifestem previamente. 3.2. No caso, o julgador utilizou-se de fundamento fático-jurídico - a ocorrência de litispendência - a respeito do qual não oportunizou à autora-apelante a possibilidade de manifestação prévia, incorrendo em violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa. Precedentes.
4. Reconhece-se a ocorrência de sentença infra petita, uma vez que – sob o fundamento de ter sido reconhecida litispendência entre a demanda em julgamento e outra que tramita perante outro juízo – o magistrado de origem deixou de analisar os pedidos condenatórios (em relação à multa contratual e ao pedido de indenização por reformas no imóvel) no tocante aos fiadores do contrato de locação não residencial. Isso porque os fiadores não integraram a outra demanda em relação à qual foi reconhecida a litispendência, e, por não haver pertinência subjetiva, os pedidos formulados em sede de reconvenção deveriam ter sido analisados.
5. Inaplicabilidade da teoria da causa madura à espécie, com determinação do retorno dos autos à origem.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada.